Tribunal: STF
Processo: RHC 260748
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Donisete Fernandes dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 851.887/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente fora denunciado como incurso nos arts. 288 e 317, § 1º, ambos do Código Penal, bem como nos arts. 89, 90, 92, caput e parágrafo único, todos da Lei n. 8.666/1993, por ter, segundo a acusação, na condição de Secretário de Administração do Município de Diadema à época, agindo em concurso com outros denunciados, fraudado processos licitatórios e recebido vantagens financeiras indevidas. 



    Neste recurso (e-doc. 131), a defesa sustenta que haveria erro grave na denúncia, pois o paciente não era Secretário de Administração no período de 2007 a 2010, como afirmado na exordial, tendo deixado o cargo em 31/12/2008 (extinto por lei) e se aposentado em 2009. Argumenta que houve prescrição da pretensão punitiva, pois, à época dos fatos, vigia a lei anterior à Lei n. 12.234/2010, que permitia a contagem do prazo prescricional tendo por termo inicial a data dos fatos. Por fim, aduz que haveria atipicidade em relação ao crime do art. 89 da Lei n. 8.666/1993.



    Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja concedida a ordem de extinção da punibilidade ou trancamento do feito.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Direito Penal e Processual Penal. Fraude à licitação e recebimento de vantagem financeira indevida. Denúncia pelos arts. 288 e 317, §1º, ambos do Código Penal, e arts. 89, 90, 92, caput e parágrafo único, todos da Lei n. 8.666/1993. Pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Ordem denegada pelo Tribunal de Justiça local. Impetração perante o STJ, visando ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, inépcia da inicial e ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia. Ordem denegada pelo Ministro Relator. Agravo regimental não provido. Recurso ordinário. Reiteração das teses defensivas. Pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Exigência de demonstração de a) atipicidade da conduta; b) incidência de causa de extinção da punibilidade; c) ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova sobre a materialidade. Carecem os autos de instrução probatória mínima que sustente a tese defensiva, no sentido de afastar os fundamentos da decisão que recebeu a denúncia contra o ora Recorrente. Narrativa acusatória que atende ao comando do artigo 41 do Código de Processo Penal. Crimes de autoria coletiva. Condutas adequadamente descritas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não demonstradas. Sem a necessária incursão probatória, não é possível identificar os possíveis marcos interruptivos da prescrição, as datas, quantidade e circunstâncias das condutas investigadas. Parecer pelo não provimento do recurso”. (e-doc. 154)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LEI DE LICITAÇÕES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ANÁLISE COMPLEXA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. ATIPICIDADE. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando emerge dos autos, sem necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda a extinção da punibilidade. Precedentes. 2. A denúncia que descreve os fatos de forma clara e precisa, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não se caracterizando inépcia. 3. A análise da prescrição da pretensão punitiva e da incompatibilidade lógica de ocorrência dos tipos penais demanda, no caso concreto, exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. Não há como acolher, nesta sede e neste momento processual, a pretensão do impetrante, sendo certo que as questões suscitadas deverão ser oportunamente apreciadas pelo juízo competente, após regular instrução processual. 5. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 125)



    Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    De início, importante dizer que a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.



    Ressaltei na decisão agravada que "a análise da prescrição não se mostra tão simples quanto pretende fazer crer a defesa. Isso porque a definição do termo inicial da prescrição exige a determinação precisa das datas dos fatos delituosos, a natureza dos crimes (se instantâneos, permanentes ou continuados) e a eventual existência de outros marcos interruptivos" (e-STJ fls. 4477). 



    Com efeito, a questão prescricional constitui matéria de direito material que, em princípio, pode ser objeto de cognição em sede de habeas corpus. Contudo, sua análise encontra limitações quando demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, circunstância que se verifica na presente hipótese. 



    O agravante apresenta extensa tabela pretendendo demonstrar a ocorrência da prescrição com base em datas específicas (e-STJ fls. 4486/4488), argumentando que "a extinção da punibilidade fora alcançada com base na pena máxima, não a que se quer, mas a única possível ao Agravante à luz da exata pena requerida a ele, na denúncia" (e-STJ fls. 4485). 



    Ocorre que a definição precisa dos marcos temporais relevantes para a contagem do prazo prescricional não se revela tão simples. A verificação da data de consumação dos delitos imputados exige análise minuciosa não apenas dos documentos contratuais, mas de todo o contexto fático em que se desenvolveram as condutas supostamente delituosas. Exige a determinação precisa das datas dos fatos, a natureza dos crimes e a eventual existência de outros marcos interruptivos. Assim, a verificação da prescrição da pretensão punitiva exige um exame aprofundado do conjunto probatório, incluindo documentos, depoimentos e demais elementos de prova colhidos na fase instrutória.



    Com efeito, tratando-se de crimes praticados no âmbito de procedimentos licitatórios complexos, com múltiplos agentes e atos administrativos sucessivos, a determinação do momento consumativo de cada delito demanda exame acurado das circunstâncias concretas.



    O agravante apresenta argumentação de que o paciente não mais exercia o cargo de Secretário de Administração a partir de 31 de dezembro de 2008, sustentando que sua participação nos fatos delituosos teria cessado nessa data. Tal argumentação, conquanto juridicamente relevante, não prescinde de exame probatório aprofundado para sua verificação, na medida em que a cessação formal do exercício do cargo público não implica, necessariamente, a interrupção da participação em esquemas fraudulentos complexos que possam ter se perpetuado no tempo. 



    Também não assiste razão ao agravante quanto ao pleito de reconhecimento da inépcia da denúncia relativamente ao crime do art. 317 do Código Penal. Sobre o ponto, afirmei que "a denúncia descreve diversos fatos supostamente praticados pelo paciente, ainda no período em que atuava como Secretário Municipal, relacionados a fraudes em procedimentos licitatórios de forma clara, não havendo inépcia ou qualquer situação que prejudique o contraditório ou o exercício da ampla defesa" (e-STJ fls. 4476). 



    Igualmente não merece prosperar a alegação de atipicidade da conduta prevista no art. 89 da Lei n. 8.666/1993. Conforme já esclarecido na decisão impugnada, "a Lei n. 14.133/21 não descriminalizou a conduta descrita na primeira parte do art. 89 da Lei n. 8.666/1993, não havendo que se falar em abolitio criminis nesse aspecto. Esta Corte, com efeito, vem registrando que o cotejo do art. 337-E do Código Penal com o art. 89 da Lei 8.666/1993 evidencia uma continuidade normativotípica, já que o caráter criminoso do fato descrito na parte inicial do dispositivo foi mantido" (e-STJ fls. 4479).



    Ademais, conforme observado na decisão agravada, "a avaliação sobre a possibilidade de coexistência de imputações pelos arts. 89, 90 e 92 da Lei 8.666/1993 é deveras pertinente para o caso, contudo, demanda análise mais aprofundada dos fatos e das provas, especialmente para verificar se a denúncia descreve situações distintas que poderiam, em tese, configurar as três infrações penais" (e-STJ fls. 4479).



    Em suma, rever as premissas adotadas pela Corte de origem, a fim de acolher a pretensão da parte impetrante para trancar a ação penal movida em face do paciente, importa inevitável reexame de fatos e provas, o que não é viável em sede de habeas corpus”. (e-doc. 125, p. 3-6, grifei)



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou a complexidade da demanda para se aferir a alegada prescrição da pretensão punitiva, bem como o argumento de que a participação do paciente teria cessado a partir de 31 de dezembro de 2008. Logo, para o acolhimento de tais teses defensivas, seria indispensável o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    Destaca-se que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração. 



    Destaco precedentes desta Corte no mesmo sentido:  



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08);  



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).  



    Ainda na mesma direção, destaco os seguintes julgados: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    No mesmo sentido, colaciono trechos do parecer da PGR:



    “(...)



    Como acertadamente concluiu o Acórdão atacado, a via estreita do habeas corpus não comporta o exame das pretensões defensivas de trancamento da ação penal ou reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 



    Extrapola a via estreita do habeas corpus eventual afastamento da conclusão do juízo singular, quanto à existência de justa causa para abertura da ação penal, indícios mínimos de autoria e materialidade, por exigir incursão em matéria fático probatória. 



    Essa Suprema Corte possui o entendimento de que o trancamento da ação penal via habeas corpus somente se viabiliza quando, pela mera exposição dos fatos, verificar-se de forma inequívoca a imputação de fato penalmente atípico ao acusado, a inocência deste ou, ainda, a extinção da sua punibilidade. 



    Nesses termos, apenas em caso de total ausência de indícios, permite-se trancar a ação penal por falta de justa causa. Do contrário, a denúncia deve ser recebida para que, em um momento posterior, mais precisamente após a instrução criminal, examine-se seu mérito. 



    Carecem os autos de instrução probatória mínima que sustente a tese defensiva, no sentido de afastar os fundamentos da decisão que recebeu a denúncia contra o ora Recorrente. 



    Consta da denúncia que, durante o exercício financeiro de 2007 a 2010, o ora Recorrente, em concurso com os demais corréus, teria, em tese, praticado as condutas descritas no artigo 288 e no artigo 317, § 1º, ambos do Código Penal; nos artigos 89, 90 e 92, caput, e parágrafo único, todos da Lei nº 8.666/93, na forma do artigo 29 e na forma do artigo 69, do Código Penal. 



    Os fatos imputados ao ora Recorrente foram descritos de acordo com os requisitos do artigo 41 do CPP, permitindo o exercício da ampla defesa, não havendo falar em inépcia da denúncia 



    Por fim, é sabido que não é própria desta fase processual a emissão de um juízo definitivo, com base em cognição exauriente, sobre a caracterização do injusto penal e da culpabilidade dos denunciados, mas tão somente um juízo de delibação acerca da existência de um suporte probatório mínimo que evidencie a materialidade do crime e a presença de indícios razoáveis de autoria, não estando presentes as hipóteses de rejeição ou absolvição sumária. 



    Finalmente, sem a necessária incursão probatória, não é possível identificar os possíveis marcos interruptivos da prescrição, as datas, quantidade e circunstâncias das condutas investigadas. 



    Clara, portanto, a impropriedade da via eleita”. (e-doc. 154, p. 4-5, grifei)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente